Tribunal: TJES
Processo: 5038111-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância; Suspensão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5038111-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELEN FEITOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. CONSELHO DE DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES que, nos autos de ação anulatória, julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que aplicou a sanção de perda de graduação militar à autora. A apelante sustenta ocorrência de prescrição administrativa e desproporcionalidade da sanção imposta, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a devolução de sua carteira funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição administrativa da pretensão punitiva estatal quanto aos fatos imputados à apelante; (ii) estabelecer se a sanção de perda da graduação imposta pela autoridade administrativa observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional específico de seis anos previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78, vigente à época da instauração do Conselho de Disciplina, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 145 do RDME, por expressa previsão do art. 76 do Decreto nº 254-R/2000.

4. Mesmo que se considerasse aplicável o prazo de dois anos, a prescrição foi validamente interrompida pelas sucessivas sindicâncias e pela instauração do processo disciplinar, conforme o §2º do art. 145 do RDME, não tendo transcorrido prazo superior ao bienal entre os marcos interruptivos e a decisão final.

5. A autoridade administrativa conduziu regularmente o Conselho de Disciplina sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 962/2020, conforme expressa disposição legal, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a penalidade fundamentada na gravidade das condutas atribuídas à apelante, incluindo críticas a superior hierárquico, participação em eventos durante afastamento médico e agressão a civil.

6. A pena de perda de graduação foi aplicada com base na valoração da conduta sob a ótica da ética e disciplina militares, dentro do espaço de discricionariedade da autoridade administrativa, não sendo constatada ilegalidade ou desvio de finalidade a justificar a intervenção judicial.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça limita o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar à legalidade do procedimento e do ato administrativo, inexistentes, no caso, vícios que autorizem sua invalidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O prazo prescricional aplicável ao processo disciplinar instaurado por Conselho de Disciplina, nos termos da Lei nº 3.206/78, é de seis anos, afastando-se o prazo bienal previsto no RDME.

2. A instauração de sindicância ou processo disciplinar interrompe validamente o curso da prescrição administrativa.

3. A pena disciplinar aplicada no exercício da discricionariedade administrativa, desde que observadas a legalidade e a regularidade procedimental, não pode ser revista pelo Poder Judiciário com base em juízo de valor sobre a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 3.206/78, arts. 1º, 13 e 17; Decreto nº 254-R/2000 (RDME), arts. 76 e 145, §2º; LC/ES nº 962/2020, arts. 2º, 15, 51, 84, 85 e 146; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 22.606/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021, DJe 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELEN FEITOSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no mesmo valor dado à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i) houve prescrição administrativa da pretensão punitiva estatal, uma vez que, segundo a legislação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional aplicável seria de dois anos, e não seis, como entendeu o juízo de origem; (ii) a sanção aplicada foi desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que os atos supostamente praticados não são capazes de gerar a perda de graduação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a sanção de perda da graduação militar à apelante, com a consequente devolução de sua carteira funcional.

Intimado, o apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões, assinalando que não há que se falar em prescrição, pois foi corretamente aplicado o prazo de seis anos previsto na extinta Lei 3.206/78, vigente à época dos fatos. Sustenta, ainda, que a sindicância e o processo disciplinar têm o condão de interromper o prazo prescricional. Defende a razoabilidade da penalidade aplicada diante da gravidade dos fatos imputados à servidora.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Primeiramente, registra-se que o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais – CEDME (Lei Complementar Estadual nº 962, de 30/12/2020), prevê que a ele estão sujeitos
“os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados”
, nas condições estabelecidas no art. 2º do citado diploma, estabelecendo, em seu §8º, que, aos militares reformados, aplicam-se
“
somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo”.

A citada lei trata dos processos administrativos regulares, e dos processos disciplinares demissionários, sendo subespécie o denominado Conselho de Disciplina (art. 84, inciso II, “a”), cuja competência para instauração é do Corregedor da Polícia Militar (art. 85, inciso II), com regulamentação pelo art. 145 e seguintes, e expressa previsão de que, no caso de procedência da acusação, o Corregedor deve: a) determinar a aplicação de sanção disciplinar de suspensão, quando julgar que o ato praticado não é causa suficiente de incompatibilidade com o cargo ou incapacidade para o exercício de suas funções, mas a conduta ofende princípios da ética, do valor, do dever, ou ainda, os princípios basilares da hierarquia e disciplina; ou b) decidir pela sanção de reforma disciplinar, perda da graduação ou demissão da praça (art. 146, inciso II, “a” e “b”).

Antes do advento da referida lei, vigia o Decreto nº 254-R/2000, de 11/08/2000, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME, e previa que o processo administrativo disciplinar relativo ao Conselho de Disciplina seria fundamentado com base em legislação específica que o instituiu (art. 76), no caso a Lei nº 3.206/78, que dispunha que o
“
Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem”
(art. 1º
caput
); e que o
“Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante a Oficial e às demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram.”
(art. 1º, parágrafo único).

O referido diploma previa a aplicação de pena disciplinar e mesmo a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina nos casos ali explicitados (art. 13),
com expressa previsão da prescrição em seis anos computados da data em que foram praticados os casos previstos em lei
(art. 17), o que se aplicava em detrimento da prescrição ordinária de dois anos previsto no art. 145 do mencionado Decreto nº 254-R/2000.

No caso, ainda na vigência dos aludidos diplomas, após apuração de fatos em três sindicâncias instauradas pelas Portarias nº 243/2016, 120/2016 (substituída pela Portaria nº 189/2017) e 290/2018 (substituída pela Portaria nº 005/2019), foi inaugurado o procedimento de Conselho de Disciplina pela Portaria nº 001/2020, de 09/03/2020
1
, diante de indícios de transgressão da disciplina da ora apelante, que teria apresentado conduta que afetou gravemente o sentimento de dever, honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe (evento 12806720), que, após regular processamento, observado o devido processo legal administrativo, que de desenvolveu já sob a égide da nova lei, aplicável ao caso por expressa disposição legal
2
, culminou na decisão do Corregedor da PMES, datada de 24/01/2022, que considerou a militar
“culpada
da terceira acusação, já que a declaração da vítima e da testemunha fora corroborada pelo laudo pericial procedido no mesmo dia da agressão, na qual acusou lesões corporais no senhor ISAIAS SOUZA BORGES JUNIOR
” (eventos 12806726 e 12806727), mantida recurso disciplinar
3
(evento 12806729).

Como dito, a aplicação do prazo bienal de prescrição, previsto no art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo – RDME (Decreto nº 254-R/2000), não se aplica ao processo disciplinar relativo ao Conselho de Disciplina, em relação ao qual o art. 76, do Decreto nº 254-R/2000 (que aprovou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME), vigente à época da instauração, previa a aplicação de legislação específica.
4

Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo específico previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78, vigente à época da instauração do procedimento, e que
fixava
o lapso de seis anos para a prescrição da ação disciplinar
5
, o mesmo lapso previsto na nova lei para as infrações disciplinares previstas no art. 15 do Código de Ética de 2020 (art. 51, inciso IV), consideradas graves.

Anota-se que as condutas apuradas nas três sindicâncias, mesmo analisadas isoladamente, foram todas enquadradas nas infrações disciplinares previstas no art. 15, I e II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, por
“
ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe”
, e por
“afrontar gravemente os valores e os deveres militares estaduais que exigem conduta moral e profissional irrepreensíveis, assim como afrontar os princípios da hierarquia e disciplina, que são a base institucional das Corporações”
(conferir eventos 12806723 fls. 13/5, 12806724, 12806726 e 12806727, fls. 01).

Além disso, ainda que se admitisse a aplicação do prazo prescricional de dois anos previsto no RDME, o § 2º do art. 145 dispunha que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final da autoridade competente.

No presente caso, a última sindicância, relativa à Portaria nº 290/2018 (Portaria de Substituição nº 005/2019), teve solução em 23/05/2019 (evento 12806711) e a instauração do Conselho de Disciplina se deu em 09/03/2020 (evento
12806720
), cuja decisão final foi homologada em julho de 2022, com notificação da parte em agosto do mesmo ano (eventos 12806729 e 12806730). Dessa forma, não transcorreu sequer o prazo prescricional de dois anos sustentado pela parte, considerada culpada também quanto aos fatos da última sindicância, que, isoladamente, já ensejariam a penalidade aplicada.

Quanto à suposta desproporcionalidade da pena aplicada, verifica-se que a autoridade administrativa analisou detidamente as condutas da apelante, que, enquanto afastada de suas atividades laborativas para tratamento de saúde, participou de eventos festivos, expondo tais eventos em redes sociais, proferiu críticas indevidas a superior hierárquico em grupo de aplicativo de mensagens, e, por fim (fato relativo à última sindicância), perpetrou lesões corporais e ameaças a civil.

Essas condutas foram devidamente apuradas, processadas com observância ao contraditório e à ampla defesa, e avaliadas sob o prisma da ética militar, que culminou na sanção de perda da graduação (eventos 12806726 e 12806727).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
“
possível a realização do controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar se limitada ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato”
(MS n. 22.606/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 10/12/2021).

No caso, não se verifica nenhuma irregularidade do procedimento ou qualquer ilegalidade que justifique a invalidação do ato administrativo impugnado, que aplicou a perda de graduação à militar da reserva remunerada, que, nos moldes do art. 33 do Código de Ética Militar, perdeu a condição de militar estadual e as prerrogativas decorrentes do cargo, mantidos os seus proventos (cf. evento 12806719, que elucida que a reforma ex-officio da soldado PM ocorreu a partir de 11/02/2020, antes mesmo da instauração do Conselho de Disciplina).

Tal como assentado pelo julgador de origem,
“
a valoração dada na instrução pela autoridade delegante não é passível de substituição pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador”.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC
6
, porquanto o valor dos honorários fixado na origem já ultrapassa o limite objetivo de 20% sobre o valor da causa.
7

É como voto.

1
Ainda sob a égide do Decreto nº 254-R/2000 (que aprovou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME).

2
O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais – CEDME (Lei Complementar Estadual nº 962, de 30/12/2020) estabeleceu, em seu art. 181, que: “Serão aplicadas as normas deste Código aos processos administrativos disciplinares pendentes, sem prejuízo da validade dos atos já realizados com respeito ao contraditório, a ampla defesa e as provas técnicas produzidas, bem como aos fatos ocorridos antes da sua publicação, cuja apuração ainda não tiver sido iniciada ou concluída” (cf. evento 12806726).

3
CEDME. Art. 155. Reconsideração de Ato é o recurso disciplinar interposto por militar estadual pelo qual solicita, à autoridade que solucionou o Processo Administrativo Disciplinar, o reexame de sua decisão, devendo apresentar fundamentação para o pedido.

4
RDME. Art. 76 – Os processos disciplinares relativos ao Conselho de Disciplina e ao Conselho de Justificação fundamentar-se-ão na legislação específica que os instituiu. Normas próprias Parágrafo único – As causas determinantes que levam o militar estadual a ser submetido a um destes Conselhos, ex-officio ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados Conselhos.

5
Lei nº 3.206/1978. Art. 17 - Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta lei. (Norma revogada totalmente pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

6
CPC. Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. (grifei)

7
Valor histórico atribuído à causa: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – evento 12805675, fl. 33.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.